Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DECISÃO DA BANCA. ANÁLISE FENOTÍPICA. PROVAS DOS AUTOS. CONDIÇÃO DE COTISTA EM CERTAMES ANTERIORES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade.
2. No caso, os elementos dos autos revelam que os traços fenotípicos do autor e de seus ascendentes tem características arquetípicas de enquadramento para concorrer às vagas reservadas na lista das cotas raciais. Não foi por outro motivo, que sua condição foi considerada quando concorreu nas cotas raciais em outros certames.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.